Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. AFASTAMENTO. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA, PELO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia da embargante após intimação, na condição de cônjuge do executado, acerca da penhora de imóvel cuja metade a este pertence não lhe retira a legitimidade ativa para o aviamento de embargos de terceiro, com a finalidade de questionar a constrição judicial, sob o fundamento de ser o bem de família, não havendo, consequentemente, que se falar em preclusão da oportunidade para discutir a matéria, especialmente se ainda não ocorrida qualquer das situações contempladas no art. 675 do Código de Processo Civil. 1.1. Se a embargante ostenta legitimidade ativa é porque conserva sua qualidade de terceiro, nos termos do art. 674, § 2o, I, do CPC, não havendo tampouco que se falar, quanto a si, em coisa julgada da questão relativa à caracterização do bem de família, à vista da restrição dos efeitos subjetivos desta às partes do processo de execução em que decidida (art. 506 do CPC).
2. Se o imóvel é bem de família, inviável a manutenção da penhora sobre metade dele, não incidindo ao caso o art. 843 do CPC, que se restringe ao tratamento de bens indivisíveis, porém penhoráveis.
3. À vista dos valores constitucionais que protegem – dignidade humana e direito fundamental à moradia –, as hipóteses de impenhorabilidade do bem de família devem ser interpretadas extensivamente, ao passo que as de penhorabilidade, restritivamente. Assim, o fato de a embargante e seu marido não residirem no imóvel não é suficiente à descaracterização deste como bem de família, especialmente se decorre de circunstâncias alheias à vontade do casal a temporária desocupação do imóvel, que, por isso mesmo, permanece afetado à moradia familiar.
4. Se, a fim de manter a constrição judicial, o embargado alega não ser o imóvel objeto de penhora o único de que a embargante é proprietária, cabe a ele a prova de sua alegação, ante a falta de razoabilidade da imposição a esta da prova de que nenhum outro bem possui.
5. A Súmula no 303 do STJ não se aplica aos casos em que o embargado/exequente opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos, tal como ocorreu, o que impõe a condenação do embargante aos encargos da sucumbência.
6. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO. HONORÁRIOS MAJORADOS.